Tribunal: STF
Processo: RE 83318
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-13
Data de publicação: 1976-08-13

Ementa:
Protesto de nota promissoria feito  em  decorrência  de
equivoco expressamente reconhecido pelo credor, que declara continuar
o devedor a merecer-lhe o mesmo crédito e conceito. Quitado o título,
e de ser admitido, nesse caso, o cancelamento do  protesto  requerido
pelo devedor. Precedentes do STF, em hipóteses assemelhadas  e  menos
favoraveis ao devedor (RE 46.127 e RE 63.637). Recurso extraordinário
conhecido e provido.